Tribunal: STF
Processo: ARE 1463225
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Sergipe interpõe o agravo (eDoc 16), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 14) que, à anotação de convergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 11) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 9):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PRÓPRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



     INSURGÊNCIA DO PARQUET. PRETENSÃO PARA QUE O ENTE MUNICIPAL REALIZE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ. A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA ESFERA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL É QUESTÃO AFEITA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, E NÃO PODE SER IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÍBLICA. 



    IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. EMBORA A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA SOB A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DEMANDE A SINGULARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, TEM-SE QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ INVADE UMA ESFERA QUE NÃO COMPETE A ESTE PODER, ATÉ PORQUE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO DEVE OCORRER EM QUESTÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. ADEMAIS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ESTABELECEU A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DE PROCURADORIAS MUNICIPAIS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DOS ENTES MUNICIPAIS, REFERINDO-SE TÃO SOMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. UNÂNIME.



    Em suas razões o recorrente sustenta que o acórdão proferido pelo Colegiado de origem violou o art. 37, II e V, da Constituição Federal e afrontou o princípio da separação dos poderes.



    Afirma que a decisão do Tribunal Estadual ignora a exigência constitucional relativa à realização de concurso público, desrespeitando os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa.



    Alega que não se trata de um pedido para a criação do cargo, já que há previsão legal para a Procuradoria do Município de Propriá/SE, e sim que seja realizado o seu efetivo provimento, bem como a rescisão dos contratos administrativos celebrados com escritórios de advocacia. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 23) em parecer assim resumido:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL DE INSTITUIÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS. ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DA ADI 6133/PE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.041.210/SP – TEMA 1010. OFENSA DIRETA AO ARTIGO 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, dada a inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária. Passando à análise do recurso extraordinário, reputo relevantes as razões recursais.



    Discute-se a necessidade da realização de concurso público para o preenchimento de vaga no cargo de Procurador do Município de Propriá/SE. 



    No julgamento da ADI 6.331, relator Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu não ser obrigatória a criação de procuradorias municipais; e que, todavia, caso seja feita a opção pela criação do cargo de procurador municipal, a realização de concurso público, aí, sim, se faz mandatória. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. ART. 81-A DA CARTA ESTADUAL PERNAMBUCANA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA NOS MUNICÍPIOS. OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES PARA A EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 37, CAPUT E INCISO II, 131 E 132 DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. 



    2. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. Precedentes. 



    3. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso publico. 



    4. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal).



     5. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua autoorganização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte 



    (ADI 6.331, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.04.2024)



    Na mesma linha, os seguintes precedentes: ARE 1.537.883, ministro Alexandre de Moraes e ARE Agr 1.480.637, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa (com meus grifos):



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Criação por lei de cargo de procurador municipal. Obrigação da prévia aprovação em concurso para o exercício das atribuições próprias do cargo. 4. Concurso público para o cargo de procurador municipal. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Contratação de servidores para cargo em comissão com atribuições equivalentes. Preterição imotivada. Surgimento de direito subjetivo à nomeação. Aplicação do tema 784 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo não provido.



    Tal o contexto, comporta reforma o acórdão proferido pelo tribunal de justiça estadual.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe dou provimento para julgar procedente o pedido inicial. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente